Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. legItimIDADE Da suspensão dA IMPLEMENTAÇÃO do reajuste remuneratório. LEI CONCESSIVA DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO COM EFICÁCIA SUSPENSA. DESCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demanda movida na origem, por servidor público distrital, com o escopo de obter (a) a implementação da última parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde as datas determinadas em lei específica, bem como (b) a percepção das diferenças salariais daí decorrentes.
2. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a ação.
3. Inicialmente, aduz preliminar de nulidade da sentença, na medida em que não tratou do objeto da demanda consistente no pagamento da remuneração prevista no edital do concurso público no qual, após aprovação, tomou posse.
4. No mérito sustenta que possui direito subjetivo ao recebimento do seu salário nos termos do edital do concurso público (Edital no 1 - -SEPLAG/FHB, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016) que previu remuneração inicial conforme a Lei Distrital no 5.187/13.
5. Aduz que o descumprimento do edital lhe causou abalo psicológico, haja vista o sentimento de frustração, desrespeito, engano e impotência, a justificar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Ao final, requer seja acolhida a preliminar para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, ou, “ao menos”, o provimento parcial do recurso para condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados em razão do descumprimento do edital.
7. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela autora, pois a análise do apontado descumprimento do edital (objeto da presente demanda) depende de anterior verificação da lei que fixou o reajuste para a carreira. Isso porque o edital do concurso previu a remuneração estabelecida na Lei Distrital no 5.187/13.
8. Ocorre, que a referida lei se encontra com a eficácia suspensa por decisão do STF (tema 864). Tal decisão, fundamenta-se na ausência de fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro (pressupostos constitucionais), conforme amplamente analisada na sentença. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
9. Precedente:
“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. LEI 5.187/2013. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
(...)
III. Não há que se falar em nulidade da sentença pela suposta alegação de que não foi enfrentado o objeto dos autos. Isso porque, ainda que a parte recorrente sustente a tese de que ocorreu o descumprimento da remuneração estabelecida no edital, importante assinalar que a remuneração indicada no edital decorre da lei, razão pela qual a análise do objeto da demanda exige a verificação da lei que fixou o reajuste para a carreira, averiguando, no caso, a regular dotação orçamentária/viabilidade para a sua implementação, conforme devidamente analisado na sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
(...)
(Acórdão 1307671, 07478012120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos)

10. No mérito verifica-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, o pagamento da remuneração, nos termos do edital do concurso e da Lei Distrital no 5.187/13, esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
11. No caso concreto, não se desconsidera a previsão editalícia ou que a Lei autorizou a concessão do reajuste dos vencimentos. Em verdade, o que não restou comprovado nos autos foi a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
12. A suspensão do reajuste ante a ausência da dotação orçamentária não configura descumprimento do edital do concurso, tampouco implica a inconstitucionalidade da lei, mas, tão somente, retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
13. Com efeito, o orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução são regulamentadas, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
14. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
15. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
16. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
17. O STF, ao julgar o Tema 864, o não se limitou a tratar da revisão anual geral. A análise do voto do Relator e o teor da ementa[2] permite concluir que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. De tal modo que essa é a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
18. Assim, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceitua o artigo 169 da CF/88 e os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
19. Logo, para a concessão do reajuste pretendido, imprescindível especificar as carreiras contempladas na dotação orçamentária descrita na LOA, sem a qual é irrelevante a existência de autorização genérica constante na LDO (2013/2014 e 2015/2016), e autorização, também genérica, de orçamento para a concessão de reajuste.
20. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão da implementação prevista na Lei Distrital no 5.187/2013 levada a efeito pelo Distrito Federal, razão pela qual não há como acolher a tese recursal de descumprimento do edital.
21. Precedente:
“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. LEI 5.187/2013. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
(...)
VI. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. Ocorre, que, ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
(...)
IX. Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foram insuficientes, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2.
X. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos.
XI. Em razão da inadmissão do IRDR perante este Tribunal, o Distrito Federal pediu que fosse aceito nos autos do RE 905.537/RR como amicus curiae e que os efeitos do reconhecimento da repercussão geral fossem estendidos às demandas em que se impugnam as Leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais. Tal requerimento foi acolhido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no dia 19/10/2017.
(...)
XIII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato.
XIV. Nesse diapasão, o próprio arcabouço legislativo já traz a resolução da celeuma, de forma que não há falar em direito subjetivo ao reajuste, pois o ato de concessão do aumento é nulo, conforme o dispositivo legal supracitado. Precedente: (Acórdão 1235316, 07098196420188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XV. Com efeito, considerando que a remuneração indicada no edital era amparada na Lei 5.187/2013, e sendo constatada a nulidade do ato de concessão do aumento da remuneração previsto naquela legislação, tem-se que não é devida a implementação do reajuste do vencimento e demais consectários legais previsto na Lei Distrital n. 5.187/2013, o que afasta a tese de descumprimento do edital indicada na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
XVI. Em tempo, diante das razões elencadas, também não merece acolhida a tese de dano moral face a não implementação da remuneração para a carreira indicada no edital do concurso e na terceira parcela da Lei 5.187/2013.
XVII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. (...)
(Acórdão 1307671, 07478012120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos)

22. Por fim, em que pese os incontestes transtornos que possam ter sido experimentados em razão da suspensão da implementação do reajuste, não restou demonstrado descontrole financeiro ou situação externa aptos a fundamentar a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
23. No caso em comento, a parte autora alega genericamente ter sofrido danos extrapatrimoniais, mas não comprovou quaisquer despesas que deixaram de ser pagas em razão dos fatos, situação que, a priori, não lhe ocasionou dissabores morais a ponto de violar seus direitos da personalidade a ensejar a condenação no pagamento de indenização por danos morais, mesmo porque, segundo consta dos autos, o que se evidenciou foram dissabores de cunho material, por perceber remuneração inferior a estabelecida no edital.
24. Por tais razões, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
25. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. IMPROVIDO.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1]
Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf
[2]
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.
(...)
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.
(...)
6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (Grifo)